Tribunal: TJBA
Processo: 8002137-45.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002137-45.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA

APELADO: SIVANEIDE BONFIM DUARTE CESAR e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa de servidoras filiadas a sindicato à época da ação coletiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a legitimidade ativa de servidoras públicas filiadas à APLB Sindicato para a execução do título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada em Outubro/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as exequentes comprovaram a filiação à entidade sindical autora da ação coletiva à época do ajuizamento da demanda de conhecimento, requisito para a legitimação ativa na execução individual do julgado.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade para a execução individual de sentença coletiva pressupõe a comprovação do vínculo associativo com a entidade autora no momento da propositura da ação de conhecimento.
4. A documentação juntada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que todas as exequentes eram filiadas à APLB Sindicato antes ou no exato período do ajuizamento da ação coletiva, inclusive com prova de desconto de contribuição sindical em contracheque.
5. Inexistindo fragilidade probatória ou contradição nos documentos apresentados, revela-se incorreta a premissa fática adotada pelo Município ao sustentar a ilegitimidade ativa das exequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“É legítima a execução individual de sentença coletiva por servidoras que comprovam filiação à entidade sindical autora à época do ajuizamento da ação de conhecimento, sendo suficiente a prova documental do vínculo associativo e da contribuição sindical.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8002137-45.2023.8.05.0146
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e, como apeladas,
SIVANEIDE BONFIM DUARTE CESAR E OUTRAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora